Tribunal: TJDFT
Processo: 0774028-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO PELO CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO PARCIAL DO SINAL. LIMITAÇÃO A 10% DO VALOR PAGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que determinou a restituição integral do valor pago a título de sinal pelo consumidor que desistiu da compra de veículo.
2. A recorrente defende a validade da cláusula contratual que prevê multa de 5% sobre o valor do contrato em caso de desistência, bem como assevera que o valor estipulado não é abusivo; requer a improcedência do pedido de restituição integral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade da cláusula penal estipulada em contrato preliminar que prevê retenção de parte do sinal pago em caso de desistência do consumidor e (ii) a razoabilidade do percentual fixado no contrato preliminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A cláusula penal prevista em contrato preliminar gera vínculo obrigacional entre as partes e tem por finalidade assegurar o cumprimento da obrigação, bem como estabelecer previamente perdas e danos em caso de descumprimento, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo efetivo.
5. A jurisprudência das Turmas Recursais deste e. TJDFT é no sentido de que tal cláusula usualmente não se revela abusiva, se disposta de forma clara e não estabelecer obrigação iníqua (neste sentido, acórdão 1871636); a estipulação da cláusula penal deve observar a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual, evitando o enriquecimento sem causa do fornecedor.
6. O percentual de 5% sobre o valor do contrato se revela excessivo, devendo ser reduzido para 10% sobre o valor pago, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso inominado parcialmente provido para reconhecer a validade da cláusula penal, com a limitação da retenção a 10% do valor pago. Determinada a restituição do montante de R$ 7.650,00 ao recorrido, corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros a partir da citação.

Dispositivo relevante citado: CDC, art. 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: n/a.